Tribunal: TJSP
Processo: 0600234-10.2012.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISS e Multa de Infração de Cadastro Comercial - Pedido de extinção da ação pelo Município logo após a oposição da exceção de pré-executiidade em razão do cancelamento administrativo da inscrição do crédito fiscal em dívida ativa – Condenação nos ônus de sucumbência a cargo do Município fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, à qual foi atribuído o valor

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISS e Multa de Infração de Cadastro Comercial - Pedido de extinção da ação pelo Município logo após a oposição da exceção de pré-executiidade em razão do cancelamento administrativo da inscrição do crédito fiscal em dívida ativa – Condenação nos ônus de sucumbência a cargo do Município fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, à qual foi atribuído o valor de R$ 411.563,53 (em agosto/2012) – Pleito de reforma pelo município requerendo o afastamento ou redução dos honorários advocatícios - Possibilidade - Aplicação dos princípios da razoabilidade e moderação – Fixação por equidade, mediante aplicação analógica do disposto no § 8o do art. 85, do CPC/15, que é perfeitamente aplicável em causas de grande monta, como nas de pequeno valor, quanto mais quando a aplicação do art. 85, § 3o, incisos I a V e § 4o, inciso III do CPC/15 expressa valor incompatível com os critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC/15 - Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais (art. 1025 do CPC/15) - Sentença reformada parcialmente em reexame necessário – Recurso voluntário parcialmente provido.